Tribunal: TJES
Processo: 5008010-75.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008010-75.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FABIANO PAIXAO SANTOS

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Fabiano Paixão dos Santos contra ato do Juiz da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, sustentando constrangimento ilegal em razão da prisão preventiva decretada por suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incisos I e IV, e 288 do Código Penal, c/c art. 8º da Lei nº 8.072/90 e arts. 29 e 69 do Código Penal. A defesa alega ausência de contemporaneidade dos fatos e requer a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva, com fundamentação idônea e risco à ordem pública; e (ii) determinar se o lapso temporal entre o fato e a medida cautelar compromete a contemporaneidade necessária à sua validade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de primeiro grau demonstra, com base em elementos concretos, a gravidade do modus operandi e o risco de reiteração delitiva, justificando a prisão preventiva para garantia da ordem pública e da instrução criminal.

4. A existência de outros processos em curso contra o paciente, inclusive por tráfico de drogas, homicídio e uso ilegal de arma de fogo, evidencia a periculosidade concreta e a habitualidade delitiva, o que afasta a suficiência das medidas cautelares alternativas.

5. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a idoneidade da fundamentação baseada na gravidade dos fatos e no risco de reiteração, sendo irrelevantes, para fins de revogação da prisão, as condições pessoais favoráveis.

6. A alegada ausência de contemporaneidade não se verifica, uma vez que a custódia foi decretada no curso de investigações ainda em andamento e diante da persistência dos fundamentos legais, conforme orientação do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é cabível quando fundamentada na gravidade concreta do crime e na periculosidade do agente, especialmente em casos de homicídio qualificado e associação criminosa.

2. A existência de processos criminais em andamento por crimes graves reforça o risco de reiteração e a necessidade de segregação cautelar.

3. A contemporaneidade da prisão preventiva se avalia pela persistência dos fundamentos legais e pela continuidade das investigações, não sendo exigido vínculo imediato com a data do fato.

4. As medidas cautelares do art. 319 do CPP são inadequadas quando evidenciado risco à ordem pública e à instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 319; CP, arts. 121, § 2º, I e IV; 288, 29 e 69; Lei nº 8.072/90, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 920.594/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024;
STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022;
STF, HC 185.893 AGR, DJe 26.04.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008010-75.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABIANO PAIXAO SANTOS
COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008010-75.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FABIANO PAIXAO SANTOS

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

FABIANO PAIXÃO DOS SANTOS
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
3
ª Vara Criminal de
Serra
/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no
s
artigo
s 121, § 2º, incisos I e IV e 288, ambos do Código Penal c/c artigo 8º da Lei nº 8.072/90, todos na forma dos artigos 29 e 69, ambos do Código Penal.

Sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a impôs.

Alinha, ainda, que a medida carece de contemporaneidade já que decretada em 15 de maio de 2025 e remonta a fatos narrados em 13 de novembro de 2022.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao
debruçar sobre a decisão proferida pelo juízo a quo de id nº 65176675 verifica-se que ao decretar a prisão temporária, este assim se posicionou:

“
(...) Diante disso, considerando presentes indícios suficientes de autoria, entendo ser possível a decretação da prisão temporária dos representados, pois imprescindível para que a autoridade policial possa concluir as investigações, inclusive para preservar futura coleta de outras provas, tanto mais quando se verifica que remanescem diligências em andamento.

[...]

Por fim, destaco que os representados ANDRÉ, FABIANO e JERÔNIMO possuem ação penal em curso por crime de tráfico de drogas (
autos nºs 0001651-84.2024.8.08.0048, 0008214-36.2020.8.08.0048 e 0000134-10.2025.8.08.0048). Assim, evidente a periculosidade concreta dos investigados, de modo que a imposição de qualquer medida cautelar diversa da prisão seria inócua
”.

Tendo o juízo a quo reafirmado em decisão posterior, decretando a prisão preventiva (ID 68947818):

“
[...] A forma de execução do crime revela que os réus possuem uma personalidade desprovida de sensibilidade moral, demonstrando uma falta de compaixão humana e não valorizando a vida do semelhante, o que inviabiliza a convivência social. Diante disso, impõe-se a custódia cautelar para a preservação da ordem pública e da instrução processual, considerando a possibilidade de repetição da conduta em virtude de novas desavenças decorrentes do tráfico de drogas entre grupos rivais.

Tal comportamento se torna ainda mais grave ao se constatar que os denunciados possuem inclinação à prática delituosa, respondendo a outros processos criminais além do presente, por crimes de tráfico de drogas, homicídio e uso ilegal de arma restrito. Isso evidencia seu histórico criminal e sua recorrência delitiva.

Logo, está demonstrada a periculosidade concreta dos réus e o evidente risco de reiteração delitiva acaso sejam mantidos em liberdade, tanto mais quando se verifica que todos os acusados possuem condenação penal e/ou respondem por outras ações penais nesta Unidade Judiciária
”
.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o risco de reiteração delitiva como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI GRAVE. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...]

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta dos fatos,
evidenciada pelo modus operandi violento e pela periculosidade do paciente, que responde a outras ações penais e demonstra reiteração delitiva.

4. A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica quanto à possibilidade de decretação de prisão preventiva quando há risco à ordem pública, notadamente em casos de crimes graves e quando há evidências de habitualidade criminosa.

[...]

6. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes, dada a gravidade dos delitos e a contumácia delitiva, que demonstram risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 920.594/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)

Sendo assim, o mesmo entendimento se aplica à possibilidade de sua substituição pelas medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP. Nesse diapasão:

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Po
r fim, o fato de a medida constritiva ter sido decretada 03 (três) anos após a data do suposto delito por si só, não afasta sua necessidade, já que continuam presentes seus requisitos ensejadores.
(STF, HC

nº 185.893 AGR,

DJe

26/04/2021).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)